Tribunal: TJSP
Processo: 2029890-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029890-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é paciente
EVANDRO GUILHERME DA SILVA e Impetrante JOEL DE LELIS NOGUEIRA, é
impetrado JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029890-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
2
VOTO No 9531
HABEAS CORPUS No 2029890-52.2020.8.26.0000
COMARCA: Pindamonhangaba
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
IMPETRANTE: Joel de Lelis Nogueira (Advogado)
PACIENTE: Evandro Guilherme da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Joel de Lelis Nogueira, em favor de Evandro
Guilherme da Silva, visando à revogação de sua prisão preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de roubo tentado.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou a prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, já que baseada, apenas, na
gravidade abstrata do delito, o que configura evidente constrangimento ilegal.
Alega que o paciente foi confundido pela vítima,
porquanto “quando do reconhecimento, ainda porque segundo consta o fato
ocorreu ao escuro da noite (Páginas 18-20), além de que chovia” (sic).
Sustenta o impetrante que, na intenção de obter as
imagens da câmera de monitoramento, conversou com a vítima, tendo ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029890-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
3
afirmado que “NÃO TINHA CERTEZA que era o paciente Evandro, o autor do
crime, cuja autoria lhe é imputada” (sic).
Relata, ainda, que a vítima se dirigiu à Promotoria e
“reafirmou ao ilustre Promotor de Justiça que estava na dúvida quanto ao
reconhecimento do ora paciente” (sic).
Todavia, “ao final da entrevista, o nobre Promotor
relatou ao subscritor que manteria seu parecer pela manutenção da prisão,
pois considerava importante outras circunstâncias, tais como semelhança no
vestuário usado pelo autor dos fatos e o usado pelo paciente, ou seja, calça
jeans e blusa de moletom” (sic).
Por fim, aduz que “todos os fatos e circunstâncias
acima narrados são suficientes para alicerçar o pedido de concessão de
liberdade ao paciente” (sic).
Deste modo, pleiteia a imediata expedição do
competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 138/01,), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 146/147) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 150/155).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado como incurso no artigo 157, “caput”, c.c. o artigo
14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 4 de fevereiro de 2020, tentou
subtrair, para si, mediante grave ameaça, valores pertencentes à vítima Luiz
Alves de Oliveira, proprietário do Bar do Gordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029890-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
4
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação acerca da
suposta inocência do paciente não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito
do feito, que não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na restrita via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, a análise desse pleito deve ser
postergada para o momento oportuno, pois inviável em sede de habeas
corpus, de angustos lindes.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r.
decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, bem como na que
indeferiu seu pedido de revogação, porquanto a douta autoridade indicada
coatora justificou a necessidade da decretação e da mantença da custódia
cautelar, nos seguintes termos:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do crime encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes
das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial
as declarações colhidas, notadamente da vítima e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029890-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
5
testemunha Kleberson, e o auto de apreensão. Houve,
ainda, reconhecimento positivo pela vítima, lembrando
que o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do
seu roubador, assume fundamental importância, eis que,
em sede de crime de roubo, normalmente tocado de
clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual
pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais (TJSP, AC no
0065693-58.2012.8.26.0050,
Rel.
Airton
Vieira,
j.
24/09/2015). Ingressando de maneira mais aprofundada
no periculum libertatis, verifico que o apresentado foi
preso em flagrante em decorrência da suposta prática de
roubo tentado. Os elementos constantes do Boletim de
Ocorrência, ao menos nesta cognição sumaríssima,
indicam que o autuado portava objeto semelhante a uma
arma de fogo, exigiu a entrega de valor e ainda ameaçou
efetuar disparo de arma de fogo, circunstâncias a indicar
periculosidade concreta do episódio, de maneira que,
ressalvado entendimento posterior a ser firmado pelo
Juízo natural da causa, a sua liberdade, neste instante,
traz risco concreto de reiteração delitiva, motivação
bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC
95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não
como antecipação de pena, mas como expediente de
socorro
à
ordem
pública,
fazendo
cessar
emergencialmente a prática criminosa. Ademais, trata-se
de pessoa que veio de outro Estado sem justificativa ou
vínculo com esta Comarca, sem conseguir indicar
inclusive o local (endereço) onde ficaria instalado, razão
por que a liberdade também representa risco à aplicação
da lei penal. Ressalto também que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante
para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (...)
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029890-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
6
nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem
pública, diante do modus operandi da ação delituosa
(utilização de arma de fogo e origem de outro Estado).
Além disso, a ausência de endereço e trabalho fixos
declarados indicam prejuízo à aplicação da lei penal. 6.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a
medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase
indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de EVANDRO
GUILHERME DA SILVA em preventiva, com fulcro nos
artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal.” (fls. 49/52 -sic).
“Petição de fls. 75/80: Acolho a manifestação ministerial e
mantenho a prisão cautelar do acusado pelos mesmos
fundamentos expostos na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, às fls. 37/40.
Destaco que o acusado foi preso em flagrante delito pela
suposta prática do delito de tentativa de roubo, mediante
grave ameaça à vítima que o reconheceu após a prisão.
Além disso, o delito de roubo praticado contra pequenos
estabelecimentos comerciais vem se tornando verdadeira
epidemia nas Comarcas da região, o que coloca a
população em verdadeiro pânico social. Por conta de
delitos como o apurado nos presentes autos as pessoas
estão com medo de andar nas ruas, blindam seus carros,
colocam todo tipo de aparatos de segurança em suas
residências, crianças já não podem brincar na rua, fatos
que não podem passar desapercebidos pelo Poder
Judiciário. Dessa forma, faz-se necessária a manutenção
da prisão cautelar do acusado para garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029890-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
7
pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da
lei penal.” (fls. 107/108, sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do
delito perpetrado, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só,
não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no
momento da decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04/04/2013).
Frise-se, por oportuno, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029890-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9531
8
Deste modo, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator